Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730366-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSIBETH DA COSTA PEREIRA DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se, se o caso, quanto a petição ID 2739286. Após, aguarde a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, ID 25687533. I. Brasília, 15 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito